Tribunal: TJDFT
Processo: 0723724-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723724-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nozawa Oliveira Advogados contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ele. Nozawa Oliveira Advogados alega que a decisão embargada está contraditória, bem como fundamentou-se em premissa equivocada. Sustenta que a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos por ele condicionou a análise e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e das medidas constritivas requeridas contra os sócios de Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. à sua preclusão. Explica que a decisão recorrida por ele condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 de forma inédita, apesar da não concessão do efeito suspensivo ao recurso. Esclarece que a decisão não recorrida por ele não suspendeu o cumprimento de sentença originário, mas somente obstou o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a adoção das medidas constritivas até que a decisão se tornasse imutável. Acrescenta que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado nos próprios autos, mas trata-se de demanda autônoma e inédita, com a inclusão de novas partes e importa em etapa instrutória e a resolução do mérito de forma incidental. Registra que não necessariamente haverá um vínculo imediato entre a ação principal e os elementos fáticos que concernem unicamente ao incidente processual, não obstante tratar-se de uma relação processual colateral. Defende que as decisões versam sobre objetos materialmente distintos, com determinações diversas e finalidades diferentes. Ressalta que a matéria suscitada na segunda decisão, com fundamento em fato superveniente, não foi objeto da decisão de id 72836986 dos autos originários e não pode ser considerada mera decorrência lógica da primeira. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição indicada, com a atribuição de efeitos infringentes. Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. e Maria Dulce dos Santos Nascimento apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 73936756 e 73833147). É o breve relato. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Nozawa Oliveira Advogados alega, em síntese, que a decisão embargada está contraditória porquanto a decisão de id 72836986 dos autos originários e a decisão agravada possuem objetos materialmente distintos, com determinações diversas e finalidades diferentes. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro a contradição indicada. A controvérsia do agravo de instrumento interposto pela embargante consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 para o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. A decisão embargada narrou que Nozawa Oliveira Advogados pediu o seu ingresso no feito originário em razão de sua legitimidade extraordinária para promover a execução de seu crédito, decorrente do deferimento de penhora no rosto dos autos. Relatou que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sub-rogação legal e a legitimidade de Nozawa Oliveira Advogados para ingressar no polo ativo e requerer as medidas necessárias para a satisfação de seu crédito. Acrescentou que essa decisão consignou que os autos deveriam permanecer em aguardo de sua preclusão. Destacou que Nozawa Oliveira Advogados não interpôs qualquer recurso contra os termos da decisão supramencionada. Registrou que Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. interpôs o Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000. Afirmou que os autos foram distribuídos ao Desembargador Álvaro Ciarlini, o qual indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado. Consignou que a decisão agravada que somente determina o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 não merece reforma porquanto essa determinação é mera consequência de decisão de id 231012177 dos autos originários proferida anteriormente, preclusa para Nozawa Oliveira Advogados. Concluiu que o efeito suspensivo foi indeferido, mas não influencia de forma direta no prosseguimento do cumprimento de sentença porquanto a decisão que acolheu os embargos de declaração condicionou o prosseguimento do feito executório à sua preclusão e não houve qualquer reforma nesse ponto. Confira-se o trecho seguinte da decisão ora embargada (id 72912841): A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 para o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. Confiram-se seus termos (id 72836995): O Espólio de Maria Dulce interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão de id 233217322. Apesar de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso noticiado nos autos ao ID 234506021, em razão do objeto do recurso coincidir com o mérito da questão de direito ou de fato, aguarde-se o julgamento do recurso (no 0716471-10.2025.8.07.0000), ou seja, a preclusão da decisão. O pedido de id. 233769902 será analisado após o julgamento do agravo. Extrai-se dos autos originários que Nozawa Oliveira Advogados pediu o seu ingresso no feito originário em razão de sua legitimidade extraordinária para promover a execução de seu crédito, decorrente do deferimento de penhora no rosto dos autos. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a sub-rogação legal e a legitimidade de Nozawa Oliveira Advogados para ingressar no polo ativo e requerer as medidas necessárias para a satisfação de seu crédito (id 231012177 dos autos originários). Essa decisão consignou que os autos deveriam permanecer em aguardo de sua preclusão. Veja-se (id 231012177 dos autos originários): Isto posto, determino que os autos permaneçam aguardando a preclusão desta decisão e, após, volvam conclusos para análise e julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e das medidas constritivas requeridas ao id. 224177020. Nozawa Oliveira Advogados não interpôs qualquer recurso contra os termos supratranscritos. Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. interpôs agravo de instrumento (autos no 0716471-10.2025.8.07.0000). Defendeu a nulidade da decisão de id 231012177 dos autos originários e a inexistência dos pressupostos para o reconhecimento da sub-rogação legal previstos no art. 857 do Código de Processo Civil. Os autos foram distribuídos ao Desembargador Álvaro Ciarlini, o qual indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado (id 72836990). A decisão agravada que somente determina o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 não merece reforma porquanto essa determinação é mera consequência de decisão de id 231012177 dos autos originários proferida anteriormente, preclusa para Nozawa Oliveira Advogados. O argumento de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo, indica que o cumprimento de sentença deve prosseguir não prospera. O Desembargador Relator verificou a inexistência do requisito da probabilidade do direito e indeferiu o efeito suspensivo requerido por ser necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora na oportunidade da apreciação do mencionado agravo. Nada dispôs quanto a determinação do aguardo da preclusão para dar prosseguimento ao feito originário. O efeito suspensivo foi indeferido, mas não influencia de forma direta no prosseguimento do cumprimento de sentença porquanto a decisão que acolheu os embargos de declaração condicionou o prosseguimento do feito executório à sua preclusão e não houve qualquer reforma nesse ponto. A contradição alegada não prospera. A matéria foi decidida de forma integral e coerente e a decisão encontra-se fundamentada. Inexiste qualquer erro de premissa. A decisão de id 231012177 dos autos originários reconheceu a sub-rogação de Nozawa Oliveira Advogados e a sua legitimidade ativa para ingressar no polo ativo e requerer as medidas cabíveis para alcançar os bens da executada até o limite de seu crédito. Consignou que seu requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em mero requerimento de prosseguimento do incidente instaurado. Determinou que os autos permaneçam aguardando a preclusão desta decisão (...). O comando foi geral e não específico ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Abrange, inclusive, a legitimidade de Nozawa Oliveira Advogados para integrar o polo ativo do cumprimento de sentença originário. A decisão de id decisão de id 231012177 dos autos originários foi integrada pela decisão de id 233217322 dos autos originários, a qual foi objeto do Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000. As controvérsias apresentadas no Agravo de Instrumento no 0716471-10.2025.8.07.0000 foram a análise da nulidade da decisão de id 231012177 dos autos originários e da inexistência dos pressupostos para o reconhecimento da sub-rogação legal previstos no art. 857 do Código de Processo Civil. A decisão de id 231012177 dos autos originários, portanto, não se encontra preclusa e esta é condição para o prosseguimento dos autos originários. Ressalto, por oportuno, o trecho seguinte da decisão supratranscrita: O efeito suspensivo foi indeferido, mas não influencia de forma direta no prosseguimento do cumprimento de sentença porquanto a decisão que acolheu os embargos de declaração condicionou o prosseguimento do feito executório à sua preclusão e não houve qualquer reforma nesse ponto. O apontado por Nozawa Oliveira Advogados não se trata de contradição ou de erro de premissa, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses é evidente, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator